Tribunal: TJPA
Processo: 0003667-74.2016.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003667-74.2016.8.14.0096
APELANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À PATOLOGIA APRESENTADA POR PACIENTE. DEVER DOS PODERES PÚBLICOS QUE DECORRE DE IMPERATIVO CONSTITUCIONAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA POR SE TRATAR DE DIREITO FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. AFASTAMENTO DA MEDIDA EM RELAÇÃO AO GESTOR PÚBLICO. DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO MEDIANTE DOCUMENTO MÉDICO COMPROBATÓRIO DE SUA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1.1. Em se tratando de demanda que versa sobre direito à saúde, firmou-se o entendimento no sentido de que o jurisdicionado pode pleiteá-lo perante quaisquer poderes da República, uma vez que a Carta Política estabelece a responsabilidade solidária entre os entes.

1.2. Em que pese o Supremo Tribunal Federal (STF), na apreciação de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, ter assentado a necessidade de observância dos critérios de descentralização e hierarquização para fins de direcionamento da obrigação, o julgado paradigma não afastou a responsabilidade solidária dos entes quanto ao cumprimento do dever constitucional. Ademais, a hipótese se refere ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, de modo que pode o sentenciado/réu exercer o direito de regresso em razão das despesas realizadas quanto ao cumprimento da ordem.

1.3. Não há falar em legitimidade passiva do Estado do Pará, porquanto o medicamento para o tratamento da paciente é elencado no Anexo III da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Assim, em razão dele ser destinado ao tratamento de patologia de alta complexidade, conforme o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, tem-se que ele é financiado pelo Governo Federal mediante transferência de recursos para aquisição pelas Secretarias

Estaduais de Saúde.

3. MÉRITO.

3.1. Prescreve a Constituição da República que os direitos fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postula o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, uma vez que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º e positivados nos seus artigos 6º e 196º.

3.2. No caso dos autos, infere-se do acervo probatório que a paciente substituída pelo Ministério Público foi diagnosticada com Púrpura Trombocitopénica Imunológica (PTI —CD: D69.3), sendo prescrita a medicação Eltrombopag (REVOLADEC) 50mg de uso contínuo, conforme assentado no documento médico no id. 340780, pág. 31. Logo, conclui-se que o medicamento postulado se mostra imprescindível para manutenção da saúde da paciente, uma vez que o seu não fornecimento pode ensejar risco de vida, de modo que não pode ser afastada a obrigatoriedade do ente demandado em fornecê-lo.

3.3. Cumpre advertir, que a cláusula da reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo que possa ser aferido, não pode ser invocada pelo ente com a finalidade de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando,

dessa conduta governamental negativa,

puder resultar

nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial relevância. Do mesmo modo, não há falar em violação ao postulado da separação de poderes quando a decisão judicial concretiza direitos fundamentais consagrados na Carta Política. Precedente STF.

4. DA MULTA COMINATÓRIA.

4.1. Observa-se que a medida coercitiva foi arbitrada sem um teto de incidência. Desse modo, a fim de evitar excessiva onerosidade ao Estado do Pará, deve o valor sofrer limitação até ao importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme os precedentes deste Sodalício.

4.2. Por outro lado, deve-se ressaltar que a multa cominatória pelo descumprimento da obrigação não pode ser imposta ao gestor público, uma vez que não é parte no feito, sob pena de infringir a ampla defesa e o contraditório. Precedente STJ.

5. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em remessa necessária, sentença modificada em parte. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, modificar em parte os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proc. nº 0003667-74.2016.8.14.0096, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual de Adriene de Sousa da Trindade, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 4105249, págs. 01/14), historia o apelante que a ação ao norte mencionada foi aforada pelo apelado com vistas a assegurar o fornecimento do medicamento ELTROMBOPAG (REVOLADE) 50 mg em favor de Adriene Sousa da Trindade, uma vez que é portadora de doença autoimune identificada como púrpura trombocitopênica (PTI-CIDD69.3).

Relata o apelante que a sentença julgou procedente o pedido e o compeliu a fornecer o fármaco ao norte mencionado em favor da paciente, arbitrando pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia em caso de descumprimento em desfavor da pessoa do Secretário Estadual de Saúde.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o apelante fundamentos a respeito de sua ilegitimidade passiva. Aduz que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do TEMA 973 firmou precedente no sentido de que a solidariedade prevista pela Constituição da República no atendimento às demandas de saúde não ilide os critérios de descentralização e hierarquização de competências de cada ente.

Prossegue afirmando que o artigo 198, I, da Constituição da República c/c art. 17, I e III da Lei nº 8.080/92, preveem a descentralização de competências para os Municípios e que, no caso, o ente onde reside a paciente possui gestão plena em saúde, de modo que recebe recursos federais para executar suas políticas.

Conclui esse ponto requerendo a extinção da ação originária por ausência de legitimidade passiva com supedâneo no artigo 485, VI, do CPC.

Diz que o direito à saúde constitui norma programática (art. 197 CR/88; sendo condicionado aos limites orçamentários e da reserva do possível (artigos 165, I e 167, I, II V, VIII e XI CR/88) e que a sua concretização pela via judicial infringe o postulado da separação dos poderes (art. 1, III CR/88).

Argui a exorbitância do arbitramento das astreintes, visto que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi fixado sem teto, bem como a impossibilidade de responsabilização pessoa do gestor público pelo não cumprimento da ordem.

Postula, ainda, em eventual hipótese de confirmação da sentença, que a ordem seja direcionada prioritariamente ao Município de São Francisco do Pará e que, em caso de inadimplemento pelo período de 60 (sessenta) dias, que fosse destinada ao Estado do Pará; pleiteia também a não liberação de valores bloqueados judicialmente antes de certificada a possibilidade de satisfação da pretensão pelo Município e que o medicamento seja entregue mediante documento médico atualizado.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram opostas contrarrazões no id. 4105254, págs. 01/38, tendo o apelado rechaçado a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Aduz, nesse sentido, que o Município de São Francisco do Pará é um dos 33 (trinta e três) que possuem gestão básica em saúde, conforme tabela disponibilizada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Prossegue afirmando que o fármaco vindicado é arrolado no Grupo 1-B do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos/RENAME do Ministério da Saúde. Logo, o medicamento é financiado pelo Governo Federal mediante transferência de recursos para aquisição pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

Diante desse fundamento, o Ministério Público postulou a rejeição da preliminar.

No mérito, argumentou que o direito à vida enseja a obrigatoriedade de os poderes públicos fornecerem medicamentos indispensáveis à saúde dos jurisdicionados, de modo que o fundamento relativo à eficácia programática é rechaçado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Relativamente à multa cominatória, discorre que a medida coercitiva tem por finalidade intimar o seu destinatário ao cumprimento de determinada obrigação e que o valor arbitrado não destoa da razoabilidade.

Ao final, requereu o não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 455272, págs. 01/06, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação

Conheço da remessa necessária por se enquadrar na hipótese do artigo 496, I, do CPC.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Sobre essa prefacial, discorre o apelante a sua ilegitimidade passiva
,
uma vez que a paciente representada pelo sentenciado/autor reside no Município de São Francisco do Pará, sendo o referido ente Gestor Pleno do Sistema Municipal, de modo que é capacitado para assistência de média complexidade, tendo a incumbência de fornecer o fármaco e tratamento pleiteado em conformidade com as normas administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com efeito, em se tratando de demanda que versa sobre direito à saúde, firmou-se o entendimento no sentido de que o jurisdicionado pode pleiteá-lo perante quaisquer poderes da República, visto que a Carta Política estabelece a responsabilidade solidária entre os entes
, conforme o seu artigo 23, II,
in verbis
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Deveras, em que pese o Supremo Tribunal Federal (STF), na apreciação de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, ter assentado a necessidade de observância dos critérios de descentralização e hierarquização para fins de direcionamento da obrigação, o julgado paradigma não afastou a responsabilidade solidária dos entes quanto ao cumprimento do dever constitucional. Ademais, a hipótese se refere ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, de forma que pode o sentenciado/réu exercer o direito de regresso em razão das despesas realizadas quanto ao cumprimento da ordem.

De mais a mais, não há falar em legitimidade passiva do Estado do Pará, porquanto o medicamento para o tratamento da paciente é elencado no Anexo III da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Assim, em razão dele ser destinado ao tratamento de patologia de alta complexidade, conforme o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
[1]
, tem-se que ele é financiado pelo Governo Federal mediante transferência de recursos para aquisição pelas Secretarias

Estaduais de Saúde.

Em sendo assim, merece ser refutada a prefacial arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, na qualidade de substituto processual de Adriene Sousa da Trindade, compelir o Estado do Pará a disponibilizar em favor dela o fármaco Eltrombopag (REVOLADE) 50mg, visto que foi diagnosticada com Púrpura Trombocitopénica Imunológica (PTI —CD: D69.3) e necessitava do medicamento para o tratamento da patologia.

Relativamente à obrigatoriedade dos Poderes Públicos em assegurar aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos e procedimentos de promoção à saúde aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado, de maneira a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde.

Nesse sentido, prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postular o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, dado que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º, e positivados nos seus artigos 6º e 196,
in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, a Lei nº 8.080/90, em consonância com a Constituição da República, determina em seus artigos 2º e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do ser humano e dever do poder público. Eis as redações dos dispositivos citados,
verbis
:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a exigibilidade jurídica dos direitos sociais, leciona Ingo Wolfgang Sarlet que:

“Além disso, ainda que observada uma série de aspectos, não se deve perder de vista que aos direitos sociais se aplica o disposto no art. 5.º, § 1.º, da CF, o que, a despeito de uma possível – concomitante, mas não reciprocamente excludente – dimensão “programática” (no sentido de impositiva de tarefas e deveres vinculantes) dos direitos sociais, faz com que não se possa afastar a condição de um direito subjetivo a prestações, por mais que tal direito subjetivo esteja submetido a limites, decorrentes de outros princípios e direitos em nível constitucional e mesmo restrições (que sempre têm por base uma justificação constitucional) pelo legislador.”

(Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Pág. 808).

Nesse sentido, a seguir, precedente do Supremo Tribunal Federal (STF):

SAÚDE – MEDICAMENTOS. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos menos afortunados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde.

(ARE 857915 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015)

No caso dos autos, infere-se do acervo probatório que a paciente substituída pelo Ministério Público foi diagnosticada com Púrpura Trombocitopénica Imunológica (PTI —CD: D69.3), sendo prescrita a medicação Eltrombopag (REVOLADEC) 50mg de uso contínuo, conforme assentado no documento médico no id. 340780, pág. 31. Logo, conclui-se que o medicamento postulado se mostra imprescindível para manutenção da saúde da paciente, posto que o seu não fornecimento pode ensejar risco de vida, de modo que não pode ser afastada a obrigatoriedade do ente demandado em fornecê-lo.

Cumpre advertir, que a clausula da reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo que possa ser aferido, não pode ser invocada pelo ente com a finalidade de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando,

dessa conduta governamental negativa,

puder resultar

nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial relevância. Do

mesmo modo, não há falar em violação ao postulado da separação de poderes quando a decisão judicial concretiza direitos fundamentais consagrados na Carta Política.

Nesse sentido, o precedente do Supremo Tribunal Federal (STF), “
in verbis”

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE

PLANO

MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO —CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO

PODER PÚBLICO O DEVERDE

OBSERVÂNCIA

DO

DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196 E SEGUINTES) –

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

–

VIOLAÇÃO

AOS

PRINCÍPIOS

DA

SEPARAÇÃO

DOSPODERES

E

DA

RESERVA

DO

POSSÍVEL

–

INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADEDO

RECURSO

QUE

A

IMPUGNA

–

SUCUMBÊNCIA RECURSAL

– (CPC,

ART.

85,

§

11)

–

NÃO DECRETAÇÃO,

NO CASO,

ANTE A AUSÊNCIA

DE

CONDENAÇÃO

EM

VERBA

HONORÁRIA

NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.165.054/RN Rel. Min. Celso de Mello, Julgado em 30/05/2019).

No que tange à multa cominatória prevista no artigo 537 do CPC
[2]
, tem-se que a medida é destinada a compelir o seu destinatário ao cumprimento de uma obrigação reconhecida em decisão judicial. Inexiste dúvida de que o meio coercitivo pode ser direcionado ainda que o seu destinatário seja a Administração pública, porquanto “é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória à Fazenda Pública. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.474.665/RS, relatoria do ilustre Ministro Benedito Gonçalves, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu cabível a aplicação de multa à Fazenda Pública em condenações de obrigação de fazer constante de fornecimento de medicamentos.”

Todavia, observa-se que a medida coercitiva foi arbitrada sem um teto de incidência. Desse modo, a fim de evitar excessiva onerosidade ao Estado do Pará, deve o valor sofre a limitação até o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme os precedentes deste Sodalício.

Por outro lado, deve-se ressaltar que a multa cominatória pelo descumprimento da obrigação não pode ser imposta ao gestor público, uma vez que não é parte no feito, sob pena de infringir a ampla defesa e o contraditório. Nesse sentido:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. RECURSO DO IBAMA. FIXAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O AGENTE NÃO FIGURAR, PESSOALMENTE, NO POLO PASSIVO.

(...)

3. O Tribunal de origem reformou a sentença nesse ponto por entender que "em conformidade com o entendimento consolidado do STJ a fixação de astreintes pessoal ao gestor público, sem que ele tenha participado da lide, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa." (fl. 475, e-STJ).

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, em se tratando de obrigação de fazer, é permitida ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreinte), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Todavia, não é possível a extensão da referida multa a quem não participou efetivamente do processo.

(...)

6. Recurso Especial não provido.

(STJ, REsp 1728528/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/09/2020).

Por fim, no que tange ao pedido alternativo formulado pelo apelante de determinar a paciente apresentar documento médico comprobatório da necessidade do medicamento, razão assiste ao ente. Isso porque a medida se faz necessária para assegurar a efetiva disponibilização do fármaco, bem como de evitar a sua dispensação quando ausente a sua necessidade.

Nesse desiderato, merece parcial provimento o apelo do Estado do Pará para tão somente limitar a multa cominatória ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); afastá-la em relação ao gestor público e, por fim, condicionar a dispensação do fármaco vindicado a documento médico comprobatório da sua necessidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso de apelação interposto a fim de limitar o valor da multa ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afastá-la em relação ao gestor (podendo incidir somente em desfavor do ente apelante) e, por fim, condicionar a dispensação do fármaco vindicado a documento médico comprobatório da sua necessidade.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos provimento parcial do recurso.

É como o voto.

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0604250045/10/2019
. Acesso em 13/01/2021.

[2]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Belém, 15/02/2021